Tribunal: TJDFT
Processo: 0709574-18.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709574-18.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANO DA SILVA RESENDE EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO D E S P A C H O Trata-se de embargos declaratórios em apelação cível opostos por LUCIANO DA SILVA RESENDE em face do acórdão ID 77269885. Ante a pretensão de efeitos modificativos, INTIME-SE o Embargado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO para que, querendo, apresente contrarrazões aos embargos de declaração de ID 77690387. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de outubro de 2025 23:32:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador